Tribunal: STF
Processo: AI 682999
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
   E 356 DO STF. TRIBUTÁRIO. ISS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência
   das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - A apreciação do tema
   constitucional demanda o prévio exame de normas
   infraconstitucionais (DL 406/68). A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
III - Agravo regimental
   improvido.